Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706953-49.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SOLANGE MARQUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRESCRIÇÃO ÂNUA. LEI 7.515/1986. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão deduzida na inicial. Busca a parte recorrente a anulação das questões 12, 16, 19, 26, 32, 42, 46 e 48 da prova aplicada aos candidatos no concurso público para provimento de vagas no cargo de professor de Educação Básica (Edital n. 01-SEAP/SEE, de 04.09.2013) e, como consequência da obtenção dos pontos referentes às questões anuladas, que seja anulado o ato administrativo que a excluiu do certame. Em seu recurso, defende ser inaplicável o prazo prescricional de um ano estabelecido na Lei 7.515/86, devendo prevalecer o prazo quinquenal estatuído pelo art. 1.o do Decreto n. 20.910/32. Argumenta que o concurso foi prorrogado por mais dois anos, a contar do dia 03.06.2016, de forma que, havendo prorrogação da validade do certame, não haveria que se cogitar do início do prazo prescricional. Alega, ainda, que o prazo prescricional deve ser contado a partir de 13.09.2016, data do trânsito em julgado de acórdão do TJDFT que anulou duas questões do concurso público em tela. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de gratuidade de justiça (ID 12194154). Contrarrazões apresentadas (ID 11953061). III. O art. 1.o da Lei 7.515/86 estabelece: “O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final”. Por se tratar de lei especial, prevalece sobre o prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo Decreto 20.910/32. Ressalta-se que não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade da citada lei frente ao inciso III do art. 37 da Constituição da República, pois a lei não versa sobre a validade de concursos públicos. É o entendimento do STF, ao decidir que não há ofensa direta à Constituição e que eventual violação seria reflexa (ARE 1190370 AgR-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019). IV. Uma vez que a pretensão da parte recorrente não é apenas a reclassificação em razão das questões anuladas no Processo 2014.01.1.054275-7, o termo inicial do prazo prescricional não há de ser o trânsito em julgado do acórdão ali proferido. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais do DF firmou o entendimento de que o termo inicial do citado prazo prescricional é a data da homologação do resultado final do certame, ocorrida em 03.06.2014 (Edital n. 13-SEAP/SEE, de 02.06.2014) [publicado no DODF de 3 de junho de 2014, disponível em http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2014/06_Junho/DODF%20N%C2%BA%20113%2003-06-2014/Se%C3%A7%C3%A3o03-%20113.pdf]. Desse modo, indiferente que tenha ocorrido a prorrogação do prazo de validade do concurso ou o lançamento de edital de concurso para provimento do mesmo cargo. Precedentes: Acórdão n. 1035881, 20160111222848APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 16/08/2017. Pág.: 173-191; Acórdão n.1028687, 20160111222639APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: 238/247; Acórdão n.1028647, 20160111240715APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: 329/355; Acórdão n.1019822, 20160111222864APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017. Pág.: 392/397. No caso, a ação foi proposta apenas em 12.07.2019, ou seja, após decorrido o prazo prescricional estabelecido em lei específica. V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ora deferida. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 12460855). II - Não obstante, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Neste sentido, segue entendimento jurisprudencial prolatado no âmbito do e. STF: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.05.2019. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. LEI DISTRITAL 7.515/1986. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPCÃO DE REFERIDA LEGISLAÇÃO PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 22, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei Distrital 7.515/1986) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à ocorrência ou não de prescrição do direito de ação contra atos relativos ao concurso público, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Incabível o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1189787 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019) Tanto é verdade que a discussão acerca da recepção ou não do art. 1o da Lei no 7.515/86 pela Constituição Federal de 1998 foi submetida à sistemática da repercussão geral no âmbito do ARE no 1.218.365-RG/DF - Tema 1.058 (YWLLE ROCHA ANHETTI versus DISTRITO FEDERAL). Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. III - Assim, em observância aos ditames do parágrafo único do art. 1.030, I, “a” do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF